Tribunal: CARF
Processo: 13896.001102/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001102/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
DU PONT DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
HIPÓTESE
DE
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário contida na acepção
do termo "pagamento" ínsito no art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas
Esteves Borges, substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de auto de infração eletrônico decorrente de auditoria interna da
DCTF/2000, que exige multa de ofício isolada, no valor de R$ 404.906,78, pelo fato de ter sido
recolhido tributo/contribuições fora do prazo e sem o acréscimo de multa de mora.
Em razões de defesa, em síntese, o Contribuinte alega o instituto da denúncia
espontânea, sustentando que efetuou o recolhimento da CSLL do 1o trimestre de 2000 antes de
qualquer declaração ou procedimento de fiscalização, e pugna, ao final, pela procedência de sua
defesa, por não ser devida nem a multa de mora e muito menos a multa isolada exigida no
presente procedimento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001102/2005-70
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001102/2005-70

Analisando seus argumentos, a DRJ/CPS, mediante Acórdão no 05-23.737, e
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação apresentada. Sustentou a
decisão recorrida que o benefício da denúncia espontânea só é aplicado, entre outros, nos casos do
débito em questão não ter sido declarado em DCTF, citando jurisprudência do STJ nesse sentido. Por
tal fundamento, rechaçou a alegação de denúncia espontânea, concluindo pela redução da multa
de ofício para multa de mora, em conformidade com demonstrativo produzido no voto:

Ciente do acórdão recorrido em 22/01/2009 (fls. 199), e com ele inconformado,
a recorrente apresentou recurso voluntário em 17/02/2009 (fls. 218), tempestivamente, pugnando
por seu provimento, objetivando cancelar a multa de ofício isolada exigida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário

Trata-se de Auto de Infração que exige multa isolada por ter sido constatado
recolhimento de tributo fora do prazo, sem o pagamento de multa de mora, e o contribuinte, por
sua vez, alega que se beneficiou do instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN), não sendo devida, por essa razão, nem a multa de mora e
nem a multa de ofício exigida neste procedimento fiscal.
Então, a discussão reside na possibilidade ou não de exigir multa de mora sobre
tributos pagos após o seu vencimento, mediante declaração de compensação, antes de qualquer
procedimento do Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF, em face do que prevê o art. 138 do
CTN.
Para se resolver a questão, vamos aos fatos.
Em 07 de outubro de 2005 (fl. 36), o contribuinte recebeu via correios, com AR, o
Auto de Infração 0010895, exigindo multa isolada pelo não recolhimento do tributo devido
(CSLL do 1o trimestre de 2000). Antes disso foi transmitida DCTF do período, recepcionada em
15/05/2000, onde não foi declarada a ocorrência de tal fato gerador ( fls. 36 a 134)
Em 28/06/2001, o contribuinte protocola petição na unidade de origem (fls. 136)
anunciando que, aproveitando-se do instituto da denúncia espontânea, efetuou o pagamento
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001102/2005-70

dentre outros, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao período-base
2000, no valor de R$ 627.670,27, correspondendo a todo ano-calendário.
Por fim, consta ainda nos autos cópia de DCTF retificadora, trazendo ao
conhecimento do fisco estes fatos geradores (fls. 148 e ss).
Assim, de fato, a controvérsia envolve a interpretação do art. 138 do CTN, a
seguir reproduzido:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O intento do dispositivo é estimular o infrator à regularidade fiscal, eximindo-o de
multa moratória, dispensando o Fisco de realizar a atividade fiscalizatória. Para que configure a
denúncia espontânea da obrigação tributária, a norma exige (a) comunicação espontânea da
infração à autoridade fazendária, sem que qualquer indicativo de procedimento prévio da
fiscalização (parágrafo único); (b) acompanhada do pagamento do tributo e juros de mora
devidos, ou depósito do quantum apurado pela administração caput).
Nesse contexto, o STJ firmou entendimento de que não resta caracterizada a
denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados previamente pelo contribuinte e recolhidos
fora de prazo de vencimento. Aludido entendimento gerou a Súmula 360/STJ: "o benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamentos por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo".
Ou seja, na hipótese de débitos declarados em DCTF, GFIP ou documento
equivalente, a própria declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário, tornando
desnecessária qualquer outra providência pelo Fisco, razão pela qual o recolhimento do tributo
fora do prazo não caracteriza denúncia espontânea, incidindo os encargos legais decorrentes de
seu inadimplemento.
Observe-se que o fundamento da Súmula no 360 do STJ deriva da natureza
jurídica da DCTF, GFIP ou outra declaração com idêntica função, uma vez que, formalizando a
existência do crédito tributário, possuem as declarações o efeito de suprir a necessidade de
constituição do crédito por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a cobrança do
crédito. A jurisprudência do STJ restou absolutamente sedimentada com a decisão proferida no
REsp no 962.379, julgado sob os auspícios do art. 543-C do CPC, nestes termos:
"TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001102/2005-70

configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 962379/RS, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 28/10/2008)

Assim, de acordo com essa jurisprudência, de observação obrigatória pelos
membros deste Conselho, a espontaneidade da denúncia é afastada quando transmite-se
declaração constitutiva do crédito tributário e o tributo é pago após o prazo legal de vencimento,
já que a aludida declaração substitui o lançamento fiscal. Porém, enquanto o contribuinte não
prestar a declaração, mesmo que recolha o tributo fora do prazo legal, desde que pelo valor
integral, permanece a possibilidade de fazer o pagamento do tributo sem a incidência da
multa moratória, pois nesse caso inexiste qualquer instrumento supletivo da ação fiscal.
A situação posta nos autos é exatamente essa!
Portanto, inexigível a multa de mora, porquanto a confissão e o pagamento se
deram de forma espontânea. Sem esse "prêmio", nenhum benefício teria o contribuinte e melhor
seria aguardar a atuação da autoridade fazendária.
Desse modo, por este fundamento, já merece provimento o Recurso do
Contribuinte. Mas, há ainda um outro.
De acordo com a decisão recorrida, após a autoridade julgadora constatar que a
possibilidade de se exigir, isoladamente, penalidades em razão da inobservância do prazo de
recolhimento de tributos, cumulada com a falta de recolhimento de multa de mora, deixou de
existir com a revogação do art. 44, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, pela Lei no 11.488/2007,
concluiu pela redução da multa isolada para a multa de mora.
Entendo esta decisão incorre clara alteração do critério jurídico do lançamento,
por ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, por ser defeso ao julgador alterar o auto
de infração, inovando-o, trazendo, por assim dizer, um novo fundamento. A descrição do fato é
requisito de validade do auto de infração e elemento essencial do exercício do direito de ampla
defesa do contribuinte e, uma vez lavrado com base em um fundamento, e se esse fundamento
foi ultrapassado, não pode a autoridade julgadora simplesmente alterar a fundamentação do auto
e mantê-lo incólume.
Isso porque, uma vez realizado o lançamento, o contribuinte defende-se das
acusações que lhe foram imputadas. A partir do momento em que determinada a decisão
administrativa modifique as razões do ato de imposição, o direito à defesa e ao contraditório
resta atingido, já que não poderia o contribuinte presumir eventual fundamentação do órgão ou
autoridade julgadora para manter determinado ato de imposição.
Disto resulta que a autoridade julgadora não poderá ajustar o lançamento,
trocando uma multa pela outra, de forma a mantê-la sob motivação distinta daquela adotada pela
autoridade fiscal autuante.
Isto posto, impõe-se o cancelamento da multa isolada.

Conclusão
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.321 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001102/2005-70

Por esses fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa isolada exigida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital